Tribunal: TJMT
Processo: 1040258-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040258-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 003.000.921-99 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FÉRIAS DE 45 DIAS PARA PROFESSORES. FGTS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade de contrato temporário, pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional sobre 45 dias anuais e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento do contrato temporário firmado entre as partes, ensejando sua nulidade; (
ii
) analisar o direito da professora contratada temporariamente ao recebimento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional; e (
iii
) examinar o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário celebrado entre as partes encontra-se desvirtuado, pois ultrapassou o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Municipal 2.613/2003, tendo sido prorrogado 9 vezes, com duração de aproximadamente 9 anos.

4. Os professores da educação básica de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula têm direito a 45 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional até a entrada em vigor da Lei Complementar no 4.735/2021, que reduziu o período para 30 dias e transformou os 15 dias restantes em recesso escolar.

5. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho.

6. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do RE 596.475/RR (Tema 916), sem a incidência da multa de 40%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário de servidor público que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei é nulo, gerando direito ao FGTS, sem a multa de 40%. 2. Os professores da educação básica de Várzea Grande têm direito a 45 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional até a entrada em vigor da Lei Complementar no 4.735/2021, e 30 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional após esta data.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal 2.613/2003,
arts
. 2o e 4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, art. 78, I; Lei Complementar Municipal no 4.735/2021; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1040258-12.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ANA PAULA OLIVEIRA DA CUNHA

Recorrido:
MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA OLIVEIRA DA CUNHA
ajuizou reclamação em face do MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi contratada pelo município para exercer a função de professora desde 2017, sob vínculo temporário, de forma sucessiva e ininterrupta, caracterizando desvirtuamento do contrato t
emporário; b) não recebeu depósitos de FGTS durante todo o período contratual; e c) não recebeu férias acrescidas de 1/3
constitucional calculadas sobre 45 dias anuais
, conforme legislação local e entendimento jurisprudencial. Requereu que: a) fosse declar
ada a nulidade do contrato temporário em razão de sua descaracterização; b) fosse condenada a reclamada ao pagamento de R$ 27.130,02 a título de férias acrescidas de 1/3 constitucional sobre 45 dias anuais, referentes aos últimos cinco anos; e c) fosse con
denada a reclamada ao pagamento de R$ 12.918,88 a título de FGTS dos últimos cinco anos, acrescido de correção monetária e juros.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) os contratos temporários firmados não ultrapassaram o prazo previsto na
legislação municipal, razão pela qual não há nulidade nem direito à indenização de FGTS; b) há direito ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de um terço, relativas aos meses efetivamente trabalhados, limitados aos últimos cinco anos e deduzidas
as
p
arcelas já pagas; e c) a condenação deve observar os critérios de atualização e juros previstos em lei, respeitando o teto do Juizado Especial Fazendário.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) foi contratada como pro
fessora pelo município desde 2015 por meio de sucessivas contratações temporárias, o que caracteriza o desvirtuamento da
natureza excepcional e temporária do vínculo; b) a sentença deixou de reconhecer a nulidade contratual e de condenar ao pagamento do FG
TS, embora presentes os requisitos para tal reconhecimento; e c) a limitação das férias
a
30 dias afronta a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, que garante 45 dias de férias com 1/3 constitucional aos professores, devendo a condenação observar o perí
odo integral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela
qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente
público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servid
ores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do
Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição F
ederal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público
seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Vá
rzea Grande são regidos pela Lei Municipal 2.613/2003 e, nos termos dos seus
arts
. 2o e 4o.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o Considera-se necessidade tempo
rária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser asseg
urada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussã
o social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos
incisos I e II do art. 2o
;

II
-
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos professorespelo prazo de12meses,
a
dmitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 13/2/2015para o cargo de professor
a
eteve seu contrato prorrogado
9
vezes, trabalhando até13/12/20
24 (ID 296939925/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitou o prazo legal.

Portanto, o contrato celebrado pelas partesse encontra desvirtuado.

Férias
de professores.

O Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública do Município de Várzea Grande é disciplinada pela Lei Complementar no 3.797/2012.

A redação originária do art. 78, inciso I, do referido Estatuto, assegurava a todos os professores
45 dias
de férias.

Assim era a redação:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de: I - de quarenta e cinco (45) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

Todavia, esta redação foi alterada pela Lei Municipal 4.735/2021, com vigência a partir de sua publicação, ocorrida em 18/5/2021, a qual reduziu para 30 dias o lapso de férias dos professores e alterou a natureza dos 15 dias não trabalhados no término do primeiro semestre letivo, passando este a ser considerado recesso escolar.

A norma passou a ter esta redação:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de: I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar; (...) § 1o Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar. (...)

Em respeito ao Princípio do
Tempus
Regit

Actum
, o lapso não trabalhado no final do primeiro semestre letivo
possuía
natureza de férias até 2020, sendo que a partir de 2021 passou a ter natureza de recesso escolar e, consequentemente, sem a incidência do 1/3 constitucional.

Neste sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE PERÍODO INTEGRAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 2. Os professores da educação básica de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula, anteriores à Lei Complementar no 4735/2021, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 de todo este período, incluindo-se os 15 dias entre o primeiro e o segundo semestre letivo.
(...) não
obstante referidos dispositivos tenham sido alterados pela Lei Complementar no 4735/2021, esta somente se aplica a partir de 18 de maio de 2021, em respeito ao Princípio Tempus
Regit

Actum
. (N.U 1034919-43.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)

A parte reclamante postulou o pagamento de férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 constitucional em razão do exercício da função de professora na rede municipal.

Diante da alteração legislativa quanto
à
natureza jurídica do período não trabalhado no final do primeiro semestre escolar (Lei Municipal
no
4.735/2021) e considerando ser incontroverso que a parte reclamante exercia atividade de professora em sala de aula, constata-se que est
a
tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, acrescidos do terço
constitucional apenas
até a entrada em vigor da Lei Municipal 4.735/2021.

Após a vigência da Lei Complementar no 4.735/2021, o direito da parte reclamante restringe-se a 30 (trinta) dias de férias anuais, acrescidos do terço constitucional, sendo que o recesso escolar de 15 (quinze) dias previsto no calendário não se confunde com férias, razão pela qual não gera a incidência do adicional.

Fundo de Garantia do Tempo de Se
rviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporário que teve seu contrato
declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência
ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, conforme preconiza o § 6o do art. 15 da Lei no 8.036/90
.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em
rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando queo contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é
devido o FGTS no
período de fevereiro/2015 a dezembro/2024, observada a prescrição
quinquenal
contada da data do ajuizamento da ação (16/
11
/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata
-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
. Na tese firmada em
sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, ger
am o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Dire
ito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas conf
irmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

(...)
4
. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra cont
ratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBE
IRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. F
GTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
7
. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...)(N.
U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, p
ublicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares
de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra
desconfigurado
, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara:

a
)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante
a quantia relativa a
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos f
irmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição
quinquenal
;

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante as férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias anuais, acrescidas do terço constitucional, até a entrada em vigor da Lei Complementar no 4.735/2021 (25/5/2021) e, posteriormente, as férias integrais de 30 (trinta) dias anuais, também acrescidas do terço constitucional, observada
a prescrição quinquenal, bem como
as parcelas eventualmente já quitadas
.

A
condenação
será acrescida de:

I.
correção
monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da ca
derneta de poupança,

a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SEL
IC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo

pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/9
5 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025